Tribunal: STF
Processo: Rcl 80852
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Siqueira Castro Advogados alega ter a 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no processo n. 0010221-02.2020.5.03.0012, descumprido o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a parte beneficiária e o escritório Juscelino Adson Souza Filho Sociedade Individual de Advocacia, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT, condenando o ora reclamante e outro escritório de advocacia, subsidiariamente, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas pelo empregador, por serem tomadores dos serviços prestados pela parte beneficiária.



    Entende possuir legítimo interesse no ajuizamento da presente reclamação contra decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e outro escritório de advocacia. Aduz que, na hipótese, o ora beneficiário integrava quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícito o contrato de associação, sem qualquer demonstração de fraude. Referida posição foi mantida nas decisões posteriores.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, ainda que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    DO VÍNCULO DE EMPREGO.



    Confirmando a prestação de serviços pelo reclamante, ainda que na condição de autônomo, a 1ª reclamada atraiu, para si, o ônus de provar a forma de contratação de trabalho, distinta da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), nos termos do art. 818 da CLT.



    Todavia, desse ônus não se desvencilhou.



    Em depoimento, o preposto da 1ª reclamada confessou a prestação de serviços pelo reclamante de forma não eventual. Afirmou que “recebiam as demandas do 2º e 3º reclamados e depois era feita a distribuição para o reclamante e a Dra. Juliana, conforme a área a ser atendida (Belo Horizonte, Nova Lima, etc); que o reclamante recebia valor fixo mensal (através de depósito em conta) e ressarcimento, mediante recibo, das despesas para desempenho da tarefa”.



    Não obstante a testemunha Karoline Galo de Assis Cardoso ter afirmado que “já aconteceu de o reclamante negar realizar atividades, alegando que tinha compromisso particular, solicitando que fosse passado para outra pessoa”, verifico se tratar de uma situação pontual, excepcional, e não relato sobre o que habitualmente acontecia.



    E quanto à afirmação da referida testemunha de que “o reclamante, como correspondente jurídico, prestava serviço para outros escritórios, além do escritório da 1ª reclamada”, importante ressaltar que a exclusividade pode ou não estar presente no contrato de prestação de serviços, não sendo indício da presença ou ausência de subordinação.



    E, não tendo a 1ª reclamada comprovado a ausência dos demais elementos da relação de emprego, conforme arts. 2º e 3º, da CLT, ônus que lhe cabia (art. 818, II, da CLT), DECLARO o vínculo entre as partes, a partir de 16/10/2014.



    Observo que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas indicados. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente